Tribunal: TJDFT
Processo: 0730499-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730499-22.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CANDIDA XAVIER DA COSTA AGRAVADO: MARIA ELISA BULCAO PETRI, JAYME FORTUNATO BULCAO, MARIA ANTONIETA BULCAO FERRARI, MARIA INES DI RIENZO BULCAO DESPACHO À agravante para realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). I. Brasília, 27.09.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator